Tribunal: TCU
Processo: 045.746/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marcelo Cecchettini contra o Acórdão 1.625/2025-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Sr. Marcelo Cecchettini, contra o Acórdão 1625/2026-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.